Tribunal: TJPA
Processo: 0027290-23.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027290-23.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON GABRIEL DA SILVA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0027290-23.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara Criminal)

APELANTE: Anderson Gabriel da Silva Carvalho (Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06 -
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROVIMENTO.
Redimensionada a fim de guardar consonância à pena privativa de liberdade, obedecida a gradação do método de fixação das reprimendas
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DE MULTA PARA 166 DIAS-MULTA. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para redimensionar a pena de multa para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Anderson Gabriel da Silva Carvalho, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06 (ID 10819121).

A defesa pleiteia, exclusivamente, a redução da pena de multa, sustentando que deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea estabelecida em édito condenatório. (ID 11289686)

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento e total provimento do recurso defensivo. (ID 11634980).

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 11750266)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 15/11/2019, por volta das 11h30min (BOP à fl.06), os policiais militares Carlos Alberto Barros de Almeida Junior, Nariel de Oliveira Anselmo e Renê Silva de Melo estavam realizando ronda ostensiva, quando receberam uma "denúncia" anônima, a qual informava que uma residência localizada na passagem São José, no 14, entre Fernando Guilhon e São Miguel, bairro Cremação, estava sendo utilizada para comercializar drogas ilícitas.

Os agentes públicos diligenciaram e foram até o endereço indicado, onde verificaram que nos altos do imóvel havia apenas um compartimento, que estava com a porta aberta. Ao adentrarem, encontraram o denunciado, posteriormente identificado como ANDERSON GABRIEL DA SILVA CARVALHO, deitado em uma cama, o qual, após ser cientificado da "denúncia" de tráfico de drogas, informou que os entorpecentes estavam dentro de um porta óculos. Foram apreendidos cerca de 74 (setenta e quatro) invólucros envoltos de papel alumínio, contendo em seus interiores substância semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como "limãozinho" (maconha). Neste momento, o denunciado confessou que vendia cada porção pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais).

Por fim, foi encontrado no imóvel 01 (um) IPHONE de cor cinza, que o denunciado informou que pegou na troca por drogas. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Cremação. Em seu interrogatório policial à fl. 13, o denunciado ANDERSON GABRIEL DA SILVA CARVALHO assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como confessou que comercializa a unidade pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais)

Houve juntada do laudo definitivo (ID 10819098).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou o réu
como incurso no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

No mérito do apelo
,
a defesa pleiteia, exclusivamente, a redução da pena de multa, sustentando que deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea estabelecida em édito condenatório, no que
assiste razão ao apelante.

Nesse diapasão,
enfatizo que o montante arbitrado a título de multa revela-se inadequado e desproporcional, em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, visto que não observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, pois na 3ª fase deveria ter sido reduzida de 2/3 (dois terços) do montante estipulado em 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim, a fim de guardar consonância com a pena privativa de liberdade estipulada pelo sentenciante, redimensiono a pena de multa, perfazendo-se a pena final e definitiva no
quantum
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
respeitada a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB,
estabelecendo-se o cálculo em
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reduzir a pena de multa a fim de guardar consonância com a pena privativa de liberdade, fixando-a em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023